Tribunal: TJMT
Processo: 1022004-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOACIR JESUS BARBOZA, CELSO MARTIN SPOHR, PABLO CARVALHO DE FREITAS, JAIME RODRIGUES NETO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de no 1009971-65.2021.8.11.0004, ajuizada em face de LUCEIR DA SILVA RODRIGUES, LUCIMAR DA SILVA RODRIGUES, LUCELIA DA SILVA RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, BOSCO DA SILVA RODRIGUES, JOÃO CESAR DA SILVA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, determinou a intimação dos autores, ora agravantes, a juntarem documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Para tanto, os agravantes apontam o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a gratuidade da justiça foi denegada com base em interpretação equivocada da Legislação Estadual, a qual concede a isenção das custas para fins de execução de honorários.
Argumentam que, apesar de o nome da ação originária utilizar a palavra “cobrança ” o teor dos fatos e fundamentos deixam claro que se trata de uma execução de contrato de honorários.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados todos os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou que a parte demandante promova a juntada de documentos para fins de comprovação da hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Ocorre que o caso em exame merece análise mais acurada acerca da própria natureza da lide, de modo que, acaso comprovada a condição de se tratar de execução de honorários, torna-se dispensável a apresentação de prova da hipossuficiência.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a juntada de documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.